Tribunal: TJBA
Processo: 8041112-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041112-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, afastou a suspensão do cumprimento de sentença fundada no Tema 1169 do STJ, por se tratar de obrigação de fazer. O embargante alegou que a servidora exequente já recebe a Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) incorporada ao subsídio, de modo que nova implantação da verba resultaria em pagamento duplicado. Requereu, assim, a integração do julgado com a revogação da decisão. II. Questão em discussão 2. Examina-se se há vícios no acórdão embargado que justifiquem a sua integração, à luz do art. 1.022 do CPC, em razão de suposta omissão quanto à alegação de que a verba já teria sido incorporada à remuneração da servidora. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada tratou exclusivamente da inaplicabilidade da suspensão da execução de obrigação de fazer com base no Tema 1169 do STJ, não adentrando o mérito da execução. 5. A alegação de incorporação da GEAC configura inovação recursal e matéria de mérito que deve ser apreciada pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância. 6. Inexistência de qualquer dos vícios alegados no julgado, que se mostrou claro e fundamentado. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de novas teses recursais. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as decisões que enfrentam os pontos relevantes do recurso, ainda que desfavoráveis à parte. 2. Inovações recursais e matérias de mérito devem ser discutidas no juízo de origem, sendo incabível sua apreciação em embargos de declaração interpostos contra decisão colegiada em agravo de instrumento." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8041112-21.2025.8.05.0000, em que figura, como Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargada, MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça